Tribunal: CARF
Processo: 10530.720593/2011-51
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: WILDERSON BOTTO
Órgão colegiado: Primeira Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2025-04-07
Data de publicação: 2025-05-05

Ementa:
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Física - IRPF
Ano-calendário: 2008
OMISSÃO DE RENDIMENTOS RECEBIDOS DE PESSOA JURÍDICA. DIRF INCORRETA. COMPROVAÇÃO. CONJUNTO PROBATÓRIO SUFICIENTE.
São tributáveis os rendimentos informados em DIRF pela fonte pagadora, como pagos ao contribuinte e seus dependentes, e por ele omitidos na declaração de ajuste anual.
Deve-se instruir os autos com elementos de prova que fundamentem os argumentos de defesa de maneira a não deixar dúvida sobre o que se pretende demonstrar.
Afasta-se parcialmente o lançamento quando o conjunto probatório produzido se presta a infirmar os registros lançados em DIRF pela fonte pagadora.
DESPESAS MÉDICAS. RECIBOS. COMPROVAÇÃO. CONJUNTO PROBATÓRIO SUFICIENTE.
Somente são dedutíveis da base de cálculo do IRPF, as despesas realizadas pelo contribuinte, referentes ao próprio tratamento e de seus dependentes, desde que especificadas e comprovadas mediante documentação hábil e idônea.
Afasta-se a glosa das despesas que o contribuinte comprova ter cumprido os requisitos exigidos para a dedutibilidade, em conformidade com a legislação de regência.
PAF. MATÉRIA DE PROVA. PRINCÍPIO DA VERDADE MATERIAL. DOCUMENTO IDÔNEO APRESENTADO EM FASE RECURSAL.
Sendo interesse substancial do Estado a justiça, é dever da autoridade utilizar-se de todas as provas e circunstâncias que tenha conhecimento, na busca da verdade material, admitindo-se documentação que pretenda comprovar direito subjetivo de titularidade dos contribuintes, ainda que apresentada a destempo, desde que reúnam condições para demonstrar a verdade real dos fatos.

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
10530.720593/2011-51
ACÓRDÃO
2001-007.689 – 2a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
SESSÃO DE
8 de abril de 2025
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
BRUNO LEONARDO ALVES GAMA
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Física - IRPF
Ano-calendário: 2008
OMISSÃO DE RENDIMENTOS RECEBIDOS DE PESSOA JURÍDICA. DIRF
INCORRETA. COMPROVAÇÃO. CONJUNTO PROBATÓRIO SUFICIENTE.
São tributáveis os rendimentos informados em DIRF pela fonte pagadora,
como pagos ao contribuinte e seus dependentes, e por ele omitidos na
declaração de ajuste anual.
Deve-se instruir os autos com elementos de prova que fundamentem os
argumentos de defesa de maneira a não deixar dúvida sobre o que se
pretende demonstrar.
Afasta-se parcialmente o lançamento quando o conjunto probatório
produzido se presta a infirmar os registros lançados em DIRF pela fonte
pagadora.
DESPESAS MÉDICAS. RECIBOS. COMPROVAÇÃO. CONJUNTO PROBATÓRIO
SUFICIENTE.
Somente são dedutíveis da base de cálculo do IRPF, as despesas realizadas
pelo contribuinte, referentes ao próprio tratamento e de seus
dependentes, desde que especificadas e comprovadas mediante
documentação hábil e idônea.
Afasta-se a glosa das despesas que o contribuinte comprova ter cumprido
os requisitos exigidos para a dedutibilidade, em conformidade com a
legislação de regência.
PAF. MATÉRIA DE PROVA. PRINCÍPIO DA VERDADE MATERIAL.
DOCUMENTO IDÔNEO APRESENTADO EM FASE RECURSAL.
Sendo interesse substancial do Estado a justiça, é dever da autoridade
utilizar-se de todas as provas e circunstâncias que tenha conhecimento, na
Fl. 142
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2001-007.689 – 2a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10530.720593/2011-51
2
busca da verdade material, admitindo-se documentação que pretenda
comprovar direito subjetivo de titularidade dos contribuintes, ainda que
apresentada a destempo, desde que reúnam condições para demonstrar a
verdade real dos fatos.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar provimento
parcial ao Recurso Voluntário, para afastar parcialmente a omissão de rendimentos, no valor de
R$ 6.283,92, e restabelecer a dedução das despesas médicas, no valor de R$ 5.000,00, na base de
cálculo do imposto de renda.
(documento assinado digitalmente)
Honorio Albuquerque de Brito – Presidente
(documento assinado digitalmente)
Wilderson Botto – Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Honorio Albuquerque de
Brito (Presidente), Raimundo Cassio Goncalves Lima, Lilian Claudia de Souza e Wilderson Botto.

RELATÓRIO
Por bem retratar os fatos ocorridos desde a constituição do crédito tributário por
meio do lançamento até sua impugnação, adoto e reproduzo o relatório da decisão ora recorrida
(fls. 112/114):
Mediante Notificação de Lançamento, de fls. 04/10, exige-se do contribuinte
acima qualificado o recolhimento do imposto de renda pessoa física, acrescido de
multa e juros, no valor total de R$ 9.370,65, calculados até 30/12/2010, em
virtude da constatação de irregularidades na declaração de ajuste anual referente
ao exercício de 2009, ano-calendário de 2008.
Conforme informações prestadas pela fiscalização às fls. 05/08, o crédito
tributário foi apurado com base nos seguintes elementos:
a) Omissão de rendimentos do trabalho com vinculo e/ou sem vínculo
empregatício, no valor de R$ 9.007,28, com imposto de renda retido na
fonte sobre a omissão no valor de R$ 326,16.
b) Dedução indevida de despesas com instrução, no valor de R$ 2.592,29.
c) Dedução indevida de despesas médicas, no valor de R$ 7.500,00.
Fl. 143
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2001-007.689 – 2a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10530.720593/2011-51
3
O notificado apresentou impugnação, de fls. 02, alegando, resumidamente:
a) O rendimento apurado como indevido foi creditado indevidamente em
sua conta e foi devolvido ao órgão pagador.
b) As despesas estão devidamente comprovadas conforme documentos
anexados.
É o relatório.
A decisão de primeira, por unanimidade, manteve o lançamento do crédito
tributário exigido, encontrando-se assim ementada:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA - IRPF
Exercício: 2009
REVISÃO DA DECLARAÇÃO DE AJUSTE ANUAL - DEDUÇÕES DA BASE DE CÁLCULO
DO IMPOSTO DE RENDA DA PESSOA FÍSICA.
Todas as deduções estão sujeitas à comprovação ou justificação. Se forem
pleiteadas deduções exageradas em relação aos rendimentos declarados, ou se
tais deduções não forem cabíveis e/ou não comprovadas mediante
documentação hábil e idônea, poderão ser glosadas pela autoridade lançadora.
Cientificado da decisão, em 08/12/2014 (fls. 117), o contribuinte, em 05/01/2015,
interpôs recurso voluntário (fls. 118), insurgindo-se parcialmente contra a autuação, reportando-
se e repisando as alegações da peça impugnatória, e trazendo aos autos declarações emitidas
pelos profissionais contratados, atestando os endereços profissionais, os serviços prestados e os
valores pagos pelo contribuinte, comprovando a veracidade das despesas declaradas. Requer, ao
final, a revisão da decisão recorrida.
Instrui a peça recursal com os documentos de fls. 119/139.
Em 06/11/2024, em face da extinção do mandato do conselheiro relator, Marcelo
Milton da Silva Risso, ocorrida em 04/11/2024, o processo foi enviado para novo sorteio (fls.141),
sendo-me distribuído em 13/12/2024, para prosseguimento do julgamento.
É o relatório.

VOTO
Conselheiro Wilderson Botto - Relator
Admissibilidade
O recurso é tempestivo e atende aos demais pressupostos de admissibilidade, razão
por que dele conheço e passo à sua análise.
Preliminares
Fl. 144
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2001-007.689 – 2a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10530.720593/2011-51
4
Não foram alegadas questões preliminares no presente recurso.
Mérito
Da omissão de rendimentos apurada e da glosa das despesas médicas declaradas:
O litígio recai sobre a omissão de rendimentos do trabalho com ou sem vínculo
empregatício (R$ 9.007,28 com IRRF de R$ 326,16), e da glosa das despesas médicas pagas aos
profissionais Moysés Akhenaten Ramos de Lima (R$ 1.200,00), Cid Augusto de Santana Machado
(R$ 300,00) e Alex Barros Mota (R$ 3.500,00), buscando, por oportuno, nessa seara recursal, obter
nova análise do processado, no sentido do afastamento da omissão apurada e do acatamento das
aludidas despesas declaradas na DAA/2009.
Visando suprir o ônus que lhe competia, instrui a peça recursal, dentre outros e em
especial, com declarações emitidas pelos profissionais, trazendo o endereço e atestando os
serviços prestados ao contribuinte e os valores pagos no ano-calendário de2008 (fls. 120, 122,
127).
De início, vale salientar que no processo administrativo fiscal, os princípios da
verdade material, da ampla defesa e do contraditório devem prevalecer, sobrepondo-se ao
formalismo processual, sobretudo quando deva ser apreciado fato não conhecido ou não provado
por ocasião do lançamento, ou mesmo questionado pela decisão recorrida, caso em que é cabível
a revisão do lançamento pela autoridade administrativa.
Nesse ponto o art. 149 do CTN, determina ao julgador administrativo realizar, de
ofício, o julgamento que entender necessário, privilegiando o princípio da eficiência (art. 37,
caput, CF), cujo objetivo é efetuar o controle de legalidade do lançamento fiscal, harmonizando-o
com os dispositivos legais, de cunho material e processual, aplicáveis ao caso, calhando aqui,
nessa ótica, por pertinente e indispensável, a análise dos documentos trazidos à colação pelo
Recorrente.
Assim passo ao cotejo dos documentos carreados, em relação aos fundamentos
motivadores da manutenção da autuação em litígio traçados na decisão recorrida (fls. 113/114):
Os documentos apresentados pelo notificado comprovam, em parte, as despesas
informadas na declaração de ajuste anual conforme relato a seguir:
a) Omissão de rendimentos:
O notificado alega que os rendimentos objeto do lançamento foram
indevidamente creditados em sua conta e, após a constatação desse fato, os
mesmos foram devolvidos, de forma parcelada, ao órgão pagador.
A única prova apresentada foram cópias de guias emitidas pela Secretaria da
Fazenda do Estado da Bahia.
Ocorre que a Declaração do Imposto de Renda Retido na Fonte retificadora-DIRF
entregue pela fonte pagadora à Receita Federal do Brasil-RFB em 26/07/2013
Fl. 145
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2001-007.689 – 2a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10530.720593/2011-51
5
confirma a informação do pagamento dos rendimentos e a retenção do imposto
de renda retido na fonte.
Não há como acolher as alegações do notificado, sem a devida correção por parte
do órgão pagador das informações prestadas através da DIRF. Glosa mantida.
(...)
c) Dedução indevida de despesas médicas:
De acordo com a informação de fls. 07/08 a glosa das despesas com os
profissionais Cid Augusto de Santana Machado, Moyses Akhenaten Ramos de
Lima, Danielle Souza dos Santos e Alex Barros Mota foi motivada no fato de os
recibos emitidos pelos profissionais não atenderem os requisitos constantes no
inciso III, § 2o, art. 8o, da Lei 9.250/95.
Os recibos apresentados juntamente com a impugnação – fls. 32/38 - também
não atendem aos requisitos/formalidades de que trata o dispositivo legal acima
citado – ausência do endereço do profissional prestador do serviço. Glosa
mantida.
Conclusão
Ante o exposto, VOTO por julgar a impugnação improcedente e por manter o
crédito tributário.
Pois bem. Feito o registro acima e após detida análise dos autos, entendo que a
pretensão recursal merece parcialmente prosperar, porquanto o Recorrente se desincumbiu do
ônus que lhe competia.
Em relação à omissão de rendimentos, centra a insurgência recursal no pedido de
afastamento da tributação sobre os rendimentos recebidos, os quais, além de pagos
indevidamente, já retornaram aos cofres públicos, ao teor das guias especiais de
recolhimento/GER, devidamente quitadas, onde se pode verificar tratar-se de restituição ao erário
público de valores parcialmente recebidos de forma indevida, provenientes do processo no
0300080438471-0 (fls. 128/139).
Destarte, considerando que o Recorrente promoveu a devolução dos rendimentos
recebidos indevidamente a maior, no valor de R$ 6.283,92 (fls. 128/139) – não se enquadrando,
ao meu sentir, tais rendimentos, no conceito de renda ou proventos previstos no art. 43 do CTN,
por não representar produto do capital, do trabalho ou da combinação de ambos, mas sim de
mero e reconhecido equívoco proveniente do pagamento de crédito indevido, cujos valores já
retornaram inclusive aos cofres públicos, demonstrando assim a incorreção da DIRF – resta
comprovado que os aludidos rendimentos parciais tidos por omitidos, de fato, não lhe pertenciam,
razão pela qual torno insubsistente o crédito tributário no particular.
No que tange às despesas médicas, as declarações emitidas pelos profissionais
Moysés Akhenaten Ramos de Lima, Cid Augusto de Santana Machado e Alex Barros Mota (fls. 120,
122 e 127), aliado aos recibos por eles anteriormente fornecidos (fls. 119, 121 e 123/122),
Fl. 146
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2001-007.689 – 2a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10530.720593/2011-51
6
apontam e comprovam a ocorrência dos tratamentos médico e odontológico submetidos pelo
Recorrente, além de conterem todos os requisitos exigidos pela legislação de regência (art. 80, §
1o, III do RIR/99), restando, ao meu sentir, suprido o vício apontado acerca da ausência de
indicação do endereço dos profissionais, razão pela qual, me convencendo da verossimilhança
das alegações recursais e respaldado no conjunto probatório produzido, afasto a glosa sobre as
aludidas despesas.
Conclusão
Ante o exposto, voto por DAR PARCIAL PROVIMENTO ao presente recurso, para
afastar parcialmente a omissão de rendimentos, no valor de R$ 6.283,92, e restabelecer a dedução
das despesas médicas, no valor de R$ 5.000,00, na base de cálculo do imposto de renda.
É como voto.
(documento assinado digitalmente)
Wilderson Botto

Fl. 147
DF CARF MF
Original